Tribunal: TJES
Processo: 5001241-04.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001241-04.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SUPERMONEY ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.

ALEGA A REQUERENTE QUE PRETENDIA REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO A REQUERIDA SUPERMONEY ARACRUZ NO VALOR DE R$18.000,00, CONTUDO, FORAM REALIZADOS EM SUA CONTA 3 (TRÊS) CONTRATAÇÕES DISTINTAS, SENDO A PRIMEIRA REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOB CONTRATO N°121834661 NO VALOR DE R$15.443,98. SUSTENTA QUE A SEGUNDA E TERCEIRA CONTRATAÇÕES SE DERAM POR MEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM CRÉDITOS DEPOSITADOS EM SUA CONTA NOS DIAS 04/08/2022 E 21/09/2022, OS QUAIS DESCONHECE, VEZ QUE NÃO AUTORIZOU A CONTRATAÇÃO NA MENCIONADA MODALIDADE. INFORMA AINDA QUE, PARA COMPLEMENTO DO VALOR INICIALMENTE SOLICITADO, RECEBEU O MONTANTE DE R$200,00 VIA PIX DA REPRESENTANTE DA REQUERIDA SUPERMONEY ARACRUZ, TOTALIZANDO O IMPORTE FINAL DEPOSITADO EM SUA CONTA DE R$17.975.98, TODAS EFETIVADAS EM NOME DO BANCO PAN S.A. DESSE MODO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA OBJETIVANDO A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS REFERENTES AOS CONTRATOS DOS CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS, ALÉM DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR A SER ATRIBUÍDO POR ESTE JUÍZO.

SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL E, VIA DE CONSEQUÊNCIA,
DECLAROU
A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, BEM COMO A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS LIGADOS AOS CONTRATOS DE CARTÕES DE N°229396897310400123, 02293921789470030123, 761010656-4 E 0761011341-2. POR CONSEGUINTE,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA
DETERMINAR
QUE AS REQUERIDAS PROCEDAM O CANCELAMENTO DOS CARTÕES CONSIGNADOS LIGADOS AO CPF DA PARTE AUTORA. AINDA,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS, NO VALOR SIMPLES DE R$815,60, REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS JUNTO AO BENEFÍCIO DO INSS DESDE 01/2023. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE870942 – STF – JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DA CITAÇÃO.
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
PARA
CONDENAR
AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DO VALOR DE
R$2.000,00.
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 – STF – JULGADO EM 20/11/2017 A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO, NA FORMA DA SÚMULA 362, DO STJ. POR FIM,
AUTORIZOU

DESDE JÁ A COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES EM RELAÇÃO A OBRIGAÇÃO DETERMINADA NA PRESENTE, EM OBSERVÂNCIA AO PASSIVO APURADO ENTRE O MONTANTE LIBERADO A AUTORA EM CONTA E AQUELE DESCONTADO DO SEU BENEFÍCIO, QUAL SEJA, R$1.516,40. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO.
JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, NA FORMA DO ART. 487, I DO CPC/15.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA BANCO PAN,
ALEGANDO A IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA DIANTE DA VALIDADE DO CONTRATO E AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
A AÇÃO VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CONSIGNADA, EM QUE, PARA QUITAÇÃO, SERIAM REALIZADOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.
DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DOS CONTRATOS JUNTO AO BANCO PAN
, SENDO IMPERIOSA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. O VALOR DA INDENIZAÇÃO,
R$2.000,00,
DE FORMA SOLIDÁRIA,

É ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS, NÃO MERECENDO SER MINORADO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU SE NÃO HOUVER, DO VALOR DA CAUSA.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)